Tribunal: STF
Processo: CC 8253
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste - SP, ora Suscitante, e o Tribunal Superior do Trabalho, ora Suscitado, em sede de reclamação trabalhista proposta por Edmilson dos Santos Maria em face do Município de Santa Bárbara d’Oeste - SP.



    A ação foi originariamente proposta perante a 1ª Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste, sendo que, após a interposição de recurso de revista pelo Reclamante, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por relação jurídico-administrativa, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.



    Por sua vez, o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscitou o conflito de competência negativo sob os seguintes fundamentos:



    “Com efeito, em se tratando de autor empregado da municipalidade por meio de contrato de trabalho anotado na CTPS, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, o regime adotado é o celetista, sendo competente a justiça trabalhista processar e julgar as ações oriundas da referida relação de trabalho. 



    O simples fato de ter sido a contratação sujeita a prévio concurso para seleção do trabalhador não é capaz de, por si só, modificar o regime jurídico da estabelecido entre as partes.



    A contratação por ordem estatutária, em que a relação jurídica se estabelece por um regime jurídico instituído por meio de lei federal, estadual ou municipal que estatui regras próprias para a categoria (isto é, um estatuto), não se confunde com a contratação fundada no contrato de trabalho regido pela CLT.



    O litígio existente entre o autor/reclamante e o Município de Santa Bárbara d’Oeste, que se pauta em relação laboral estabelecida por contratação celetista, que, saliente-se, não padece de qualquer nulidade quanto à formalização do vínculo trabalhista, tanto em relação à formalidade do prévio certame quanto à posterior contratação que deu origem à relação jurídica, somente pode estar inserido na competência da Justiça do Trabalho, à luz do disposto no art. 114, I, da CF.



    Destaque-se, por relevante, que nenhuma das partes alega qualquer irregularidade na celebração do contrato de trabalho, e que sequer o C. TST assim reconheceu ao proferir seu julgamento. O deslocamento da competência para esta Justiça Comum se pautou exclusivamente no entendimento de que a prévia realização do certame público para a seleção do trabalhador seria o suficiente para definir o ‘caráter jurídico-administrativo’.



    […]



    Ante ao exposto, suscito conflito negativo de competência, determinando, em ato contínuo, seja oficiado, com urgência, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para dirimir o conflito que se avista.”. 



    Após receber os autos, o Superior Tribunal de Justiça declinou a competência para esta CORTE, uma vez que “No caso dos autos, como relatado, o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da questão, motivo pelo qual é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal dirimir o conflito negativo de competência”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe:



    “I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”



    A presente hipótese configura conflito de competência passível de análise por esta CORTE, pois “compete a este Supremo Tribunal dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho” (CC 7.899/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 12/2/2016).



    Em relação ao mérito, discute-se quem possui a competência – se a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum – para processar e julgar a reclamação trabalhista ajuizada contra o Município de Santa Bárbara d’Oeste – SP.



    Na inicial, o Reclamante informa ter sido admitido pelo Reclamado para exercer as funções de guarda civil municipal, em 03/12/2014, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e que faz jus à incorporação do auxílio-alimentação ao salário, bem como ao pagamento dos correspondentes reflexos sobre as verbas contratuais decorrentes dessa integração.



    Infere-se dos autos, ainda que em abstrato, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Complementar 67/2009), em que se constata a prévia submissão ao concurso público como condicionante do ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal, bem como a submissão dos empregos nela descritos à regência da mencionada lei complementar e, naquilo que não conflitar, à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Logo, é possível concluir pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas. Tal circunstância jurídica é suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum. Nesse sentido, CC 8.245/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 22/08/2022.



    Assim, não assiste razão à autoridade judiciária suscitante do presente conflito negativo de competência – Juízo de Direito da 1ª Vara do Trabalho de Santa Bárbara d’Oeste.



    Com efeito, ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/09/2020, o Plenário desta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004.. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/07/2020)



    Diante do exposto, com base no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do presente conflito de competência, reconhecendo a competência da JUSTIÇA COMUM para processar e julgar a causa, determinando, por conseguinte, a remessa destes autos à 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Bárbara D’Oeste, vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente